Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706396-39.2021.8.07.0003 RECORRENTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDOS: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A., PATRÍCIA ANGÉLICA DE FARIAS SANTOS, ANGÉLICA ALVES DE BRITO MEIRELES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA APÓS INTERNAÇÃO EM UTI. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A operadora do plano de saúde, ora apelante, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação monitória intentada a fim de constituir crédito relativo a serviços médico-hospitalares prestados em favor de sua beneficiária, quando integra a situação jurídica afirmada na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Verificada pela equipe médica responsável do hospital autor, ora apelado, a necessidade de encaminhamento da paciente à internação em enfermaria, inclusive para tratamento de hemodiálise, após a internação em Unidade Terapia Intensiva - UTI destinada a promover atendimento de urgência/emergência autorizado e custeado pela operadora do plano de saúde apelante, afigura-se abusiva a negativa de custeio da diária na aludida enfermaria. 3. Constatada a injusta recusa da operadora em cobrir internação na enfermaria, a responsabilidade pelo pagamento da dívida perante o hospital autor deve ser imputada exclusivamente ao plano de saúde apelante (Acórdão 1309619, 07112491120198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, que responderá por atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos (arts. 389 e 397, ambos do CC). Em consequência, a correção monetária incidirá desde o respectivo vencimento (art. 1o, § 1o, da Lei n. 6.899/1981). Precedentes. 5. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que acolheu parcialmente os embargos à monitória opostos pela ora apelante para julgar procedente o pedido e constituir de pleno direito o crédito do hospital autor contra a ré Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho Médico, com a observação da tabela da Unimed, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do vencimento. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 421, caput e parágrafo único, 421-A e 422, todos do Código Civil, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a cobrança é referente aos serviços objeto do contrato firmado entre o hospital recorrido e a beneficiária. Acrescenta que nos contratos de cunho empresarial, o controle judicial deverá ser restrito, observando-se o princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, o recorrido HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A. pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 (ID 38328495 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421, caput e parágrafo único, 421-A e 422, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A. sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 (ID 38328495 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030